Tribunal: STF
Processo: HC 203870
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Trata-se de habeas corpus em que alega excesso de prazo no julgamento de apelação criminal, em trâmite no TJAM. 
    É o relatório. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao TJAM quanto ao histórico do andamento processual da apelações criminal nº 064196-45.2017.8.04.001, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e se há previsão para a apreciação do recurso pendente. 
    Após, voltem-me conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente